Tribunal: STF
Processo: HC 80731
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
"HABEAS CORPUS" PARA APLICAÇÃO DE LEIS MAIS
BENÍGNAS, QUANTO À PENA, MAS POSTERIORES À CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS:
SÚMULA 611 DO S.T.F.
1.      Os fatos delituosos ocorreram a 29/4/1993.
2.      A sentença de 1º grau foi proferida a
22/10/1993, e repeliu adequadamente a aplicação do § 4º do
art. 159 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 8.072, de
25/7/1990.
3.      Em grau de apelação, o acórdão do extinto
Tribunal de Alçada Criminal do Estado do Rio de Janeiro,
datado de 21/8/1995, manteve a sentença em sua
integralidade, sem incidir em qualquer omissão, pois, desse
modo, também rejeitou a aplicação da norma referida.
4.      Sobreveio a Lei nº 9.269, de 2/4/1996, que deu
nova redação ao referido § 4º do art. 159 do Código Penal.
        E, depois, a Lei nº 9.807, de 13/7/1999, com seu
art. 14.
        Ambas conferindo, aparentemente, tratamento mais
benigno, quanto ao montante da pena. Mas posteriores à
condenação definitiva.
        Tais questões, por isso mesmo, não foram
submetidas às instâncias ordinárias e não poderiam ser
suscitadas diretamente, em "Habeas Corpus", perante o
Superior Tribunal de Justiça, nem perante esta Corte, porque
o julgamento implicaria supressão de instâncias, já que seu
exame cabe, primeiramente, ao Juízo das Execuções Criminais,
nos termos do art. 66, I, da L.E.P. e da Súmula 611 do
Supremo Tribunal Federal.
5.      No caso, na impetração do H.C. 9.130, perante o
S.T.J., foi pleiteada a aplicação do § 4o do art. 159 do
Código Penal, acrescentado pela Lei nº 8.072/90, e também a
alteração resultante da Lei nº 9.269, de 2.4.1996.
        O S.T.J. rejeitou ambas as pretensões. A
primeira correta e explicitamente. E a segunda apenas de
modo implícito. Quanto a esta última, não poderia, desde
logo, repelir o pedido, que deve ser submetido, em primeiro
lugar, ao Juízo das Execuções Criminais, por se tratar de
lei posterior à condenação definitiva ocorrida em 21.8.1995,
com o improvimento da Apelação.
6.      "Habeas Corpus" deferido, em parte, apenas para
se excluir, do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o
exame do "writ", em face da Lei nº 9.269, de 2/4/1996, que
deu nova redação ao § 4º do art. 159, porque posterior à
condenação definitiva.
        Sendo assim, o pedido de redução de pena, com
base nesse diploma, ou, mesmo, no art. 14 da Lei nº 9.807,
de 13/7/1999, deve ser submetido pelo paciente ao Juízo das
Execuções Criminais, nos termos do art. 66, I, da L.E.P. e
da Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal.